Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726566-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO AGRAVADO: WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28286339) interposto por LUIZ ANTÔNIO CRUVINEL GORDO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por WJ COMÉRCIO DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA - ME em desfavor do agravante. Eis o teor do decisório (ID 28286340, pgs. 439/440): DECISÃO Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada em que é sustentada a nulidade do cumprimento de sentença em razão da falta de recolhimento de custas, bem como o defeito de representação da parte credora. Ademais, aduz houve nulidade na intimação no nome do advogado indicado pela parte, uma vez que houve o seu falecimento. Traz ainda a nulidade da citação pela falta de esgotamento dos meios de localização da parte executada, bem como a nulidade da citação em razão do conhecimento de seu endereço. Finaliza com arrazoado no sentido da ocorrência da prescrição. A parte exequente se manifestou. É o relatório. Decido. De plano, verifico que a nulidade em razão do recolhimento de custas ou problema na representação da parte exequente não se sustenta porque sequer foi dado prazo para tal parte sanar tal questão. No mais, verifico que houve o recolhimento de custas, bem como a juntada de procuração, de forma que tais questões se encontram superadas. Com relação à alegação de nulidade de intimação em razão do falecimento do advogado, bem como de nulidade, entendo que tais questões deveriam sido trazidas no primeiro momento em que lhe incumbiu falar nos autos. No mais, constato que houve decisão anterior que já rechaçou tal tese. Por fim, em relação à tese de prescrição, verifico que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, qual seja, de 05 (cinco) anos. No mais, o presente cumprimento também se encontra dentro de tal prazo, razão pela qual não há que se acolher tal defesa. Firme em tais razões rechaço a impugnação apresentada. Fica intimada a parte exequente a esclarecer qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Opostos embargos de declaração pelo executado, o culto Magistrado rejeitou-os, consoante decisum de ID 28286340, pgs. 452/453. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, nulidade relativa à falta de capacidade processual da empresa exequente, porquanto se encontrava inativa e com o cadastro suspenso desde 7.1.2021, enquanto o cumprimento de sentença foi deflagrado em 28.2.2021. Aponta nulidade acerca de todas as intimações realizadas em nome do advogado Heberto Silva Medanha, a partir da data do seu óbito (26.2.2018), bem como nulidade da citação editalícia pela falta de esgotamento dos meios de localização do executado. Assinala uma quarta hipótese de nulidade, tendo em vista que a citação por edital foi deferida pelo Juízo após a realização de apenas duas tentativas frustradas de citação do réu em sua residência, sendo ambas ultimadas em horário comercial, mesmo havendo confirmação de que se tratava de endereço residencial, além de terem sido indeferidos os pedidos de repetição da diligência em horário especial e por hora certa. Defende a ocorrência de prescrição, em razão de o exequente ter agido de forma desidiosa, permitindo o arquivamento provisório dos autos e reiterando pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, até que fosse deferida a citação editalícia. Por fim, aduz que o cheque objeto do feito fora emitido como caução ao contrato firmado entre as partes para o fornecimento de esquadrias, vidros e espelhos, e não como pagamento, de modo que a obrigação foi regularmente quitada pelos cheques anexados aos autos, devendo ser julgada insubsistente a ação monitória, até porque a caução só pode ser cobrada em caso de inadimplemento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, “que sejam acatadas as preliminares de nulidade do cumprimento e decretada a sua extinção, que seja devolvido o processo ao estado em que se encontrava antes do falecimento do causídico Heberto da Silva Medanha e/ou que seja reconhecida a nulidade de citação e devolvido o processo à fase de conhecimento, para oportunizar a apresentação dos embargos monitórios, ou acaso superadas as arguições de nulidade, que seja admitida a preliminar de prescrição, extinguindo-se o cumprimento, ou, acaso afastado, que seja extinto o cumprimento pelo pagamento do débito”. É o relato do essencial. De início, verifico que o recurso merece ser conhecido em parte, primeiro porque a r. decisão combatida não examinou a pretensão recursal afeta à extinção do cumprimento em razão do suposto pagamento do débito. Logo, tal questão não poderá ser apreciada por esta Instância Revisora, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Ademais, o mérito do título executivo encontra-se acobertado pelo manto da preclusão, pois já discutido na fase de conhecimento. Segundo porque forçoso reconhecer a coisa julgada quanto à alegação de nulidade da citação por edital, seja pela tese de não esgotamento dos meios de localização do executado, seja pelo argumento de que deveria ter sido renovada a diligência no endereço constante nos autos em horário especial e por hora certa, haja vista que a matéria foi examinada na r. sentença objeto do cumprimento (ID 55812323 do processo referência), bem como em sede de apelação por esta egrégia Turma Cível (ID 55812323, pgs. 43/55, do processo referência), com trânsito em julgado em 8.2.2018 (ID 55812327 do processo referência), não cabendo a sua rediscussão nesta fase processual. Desse modo, serão conhecidos apenas os pedidos relativos à prescrição da pretensão monitória, à nulidade pela falta de capacidade processual da empresa exequente e à nulidade pelas intimações realizadas em nome do advogado Heberto Silva Medanha, a partir da data do seu óbito (26.2.2018). Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao recurso. A respeito da tese de prescrição, pois, segundo o recorrente, o recorrido agiu de forma desidiosa, reiterando pedidos de suspensão do curso processual e de diligências inúteis, observe-se que tais alegações são insuficientes para configurar eventual má-fé processual do exequente ou mesmo para o reconhecimento da prescrição. Ora, pedidos de suspensão do feito para que a parte busque o paradeiro do réu e pleitos para realização de diligências, a fim de aperfeiçoar a relação processual, consistem em comportamentos processuais admitidos pela lei de regência, a fim de impulsionar a marcha processual e resguardar a tutela do bem da vida almejado. Além disso, objetivamente não há que se falar em transcurso do quinquênio para a propositura da ação monitória, pois a ação foi protocolada 28.2.2014 (ID 55812231 do processo referência) e o título que a aparelhou foi emitido em 6.7.2009 (ID 55812235, pg. 10, do processo referência). Quanto à nulidade pela falta de capacidade processual da exequente, pois se encontrava inativa e com o cadastro suspenso desde 7.1.2021, enquanto o cumprimento de sentença foi deflagrado em 28.2.2021, cediço que a extinção da pessoa jurídica equipara-se, para fins legais, à morte da pessoa física ou natural, razão pela qual se aplica o instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC. Contudo, no caso, o exequente logrou êxito em demonstrar que a empresa não está inativa, sob o argumento, constante no petitório de ID 90874820 (processo referência), de que teria apenas suspendido suas atividades em decorrência da atual pandemia. A suspensão das atividades não equivale à extinção da pessoa jurídica, tampouco acarreta os mesmos efeitos jurídicos para fins de regularização processual. No que tange ao argumento de nulidade pelas intimações realizadas em nome do advogado Heberto Silva Medanha, a partir da data do seu óbito (26.2.2018), melhor sorte não socorre o agravante. Com efeito, em casos tais, é múnus da parte patrocinada informar nos autos eventual falecimento do seu patrono, em atenção ao princípio da boa-fé processual e da cooperação, sob pena de suportar os prejuízos decorrentes da própria desídia. Por outro lado, como bem destacado na decisão hostilizada, tal questão deveria ter sido trazida pelo recorrente no primeiro momento em que lhe incumbiu falar nos autos, o que não o fez. Ademais, não se mostra crível que o referido advogado tenha falecido em 26.2.2018 e o executado tenha tido ciência do fato apenas em 28.1.2021, quase três anos depois, bem como não se vislumbra prejuízo ao seu direito, à ampla defesa e ao contraditório, pois durante esse período se manifestou nos autos mediante o patrocínio do causídico Lauro Augusto V. S. Pinheiro (OAB/DF 38.125), consoante se vê das peças de exceção de pré-executividade de ID 55812332 (processo de referência), em 13.11.2019, de embargos à monitória de ID 67075497 (processo referência), em 6.7.2020, e de embargos de declaração de ID 70664796 (processo referência), em 24.8.2020. Por tais fundamentos e sem a necessidade da incursão acerca do alegado perigo da demora, uma vez que ausente a aparência do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador